Tribunal: STJ
Processo: 1000594-80.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753179 - SP (2024/0359092-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ E SÚMULA 283

DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, fundamentando-se na ausência de ataque a todos os argumentos do
acórdão recorrido, conforme o art. 1.029 do CPC, e na incidência da Súmula 7 do STJ,
que veda o reexame de provas.
2. O agravante foi condenado por lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1o da Lei
n. 9.613/98, à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. O recurso especial
alegou contrariedade ao art. 386, II, IV e VII, do CPP e ao art. 33, § 2o, "b", do CP,
pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, a fixação de regime semiaberto.
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial apontou ausência de
fundamentação necessária e incidência da Súmula 7 do STJ, considerando que a
pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental enfrentou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
Documento eletrônico VDA50639486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: c7662aab-802b-47fd-b6b0-6af46167cbcf

agravo em recurso especial, especialmente quanto à ausência de fundamentação
necessária e à incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravante não enfrentou de forma
específica e minuciosa os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, incorrendo nos óbices das Súmulas 182 do STJ e 283 do STF.
6. A alegação genérica de cumprimento do art. 1.029 do CPC e de revaloração de provas,
sem explicitação detalhada de como o recurso especial não dependeria do reexame do
acervo probatório, foi considerada insuficiente para afastar a incidência da Súmula 7 do
STJ.
7. A pretensão recursal de absolvição ou abrandamento de regime inicial de cumprimento
de pena demandaria, invariavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, o que
é vedado em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve enfrentar de forma específica e minuciosa todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência
das Súmulas 182 do STJ e 283 do STF.
2. A pretensão recursal que demanda o revolvimento do acervo fático-probatório
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029; CP, art. 33, § 2o, "b"; CPP, arts. 386, II,
IV e VII.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 7 e 182 do STJ; Súmula 283 do STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50639486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: c7662aab-802b-47fd-b6b0-6af46167cbcf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753179 - SP (2024/0359092-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ E SÚMULA 283

DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, fundamentando-se na ausência de ataque a todos os argumentos do
acórdão recorrido, conforme o art. 1.029 do CPC, e na incidência da Súmula 7 do STJ,
que veda o reexame de provas.
2. O agravante foi condenado por lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1o da Lei
n. 9.613/98, à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. O recurso especial
alegou contrariedade ao art. 386, II, IV e VII, do CPP e ao art. 33, § 2o, "b", do CP,
pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, a fixação de regime semiaberto.
Documento eletrônico VDA50639606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Código de Controle do Documento: 2e8ad422-80da-443a-8ffa-302b06ceb2a8

3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial apontou ausência de
fundamentação necessária e incidência da Súmula 7 do STJ, considerando que a
pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental enfrentou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, especialmente quanto à ausência de fundamentação
necessária e à incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravante não enfrentou de forma
específica e minuciosa os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, incorrendo nos óbices das Súmulas 182 do STJ e 283 do STF.
6. A alegação genérica de cumprimento do art. 1.029 do CPC e de revaloração de provas,
sem explicitação detalhada de como o recurso especial não dependeria do reexame do
acervo probatório, foi considerada insuficiente para afastar a incidência da Súmula 7 do
STJ.
7. A pretensão recursal de absolvição ou abrandamento de regime inicial de cumprimento
de pena demandaria, invariavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, o que
é vedado em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve enfrentar de forma específica e minuciosa todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência
das Súmulas 182 do STJ e 283 do STF.
2. A pretensão recursal que demanda o revolvimento do acervo fático-probatório
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029; CP, art. 33, § 2o, "b"; CPP, arts. 386, II,
IV e VII.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 7 e 182 do STJ; Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA50639606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Código de Controle do Documento: 2e8ad422-80da-443a-8ffa-302b06ceb2a8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ARNALDO FERREIRA
contra decisão monocrática do relator que não conheceu do agravo em recurso
SILVA
especial ( fls.3171-3173).
O agravante foi denunciado pelo Ministério Público e condenado por infração
ao artigo 1o, , da Lei no 9.613/98 (lavagem de dinheiro), por duas vezes, à pena de 08
anos de reclusão, em regime inicial fechado e 26 dias-multa.
O recurso de apelação da defesa foi negado, enquanto o recurso ministerial foi
parcialmente provido para condenar o recorrente também pelo fato 02, resultando na
pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado.
O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, 'a', da
Constituição Federal, alegando suposta contrariedade aos artigos 386, II, IV e VII, do
Código de Processo Penal, e artigo 33, §2o, "b", do Código Penal.
O agravante pleiteou a revaloração de provas para fins de absolvição ou,
subsidiariamente, a fixação de regime semiaberto ( fls.2614-2638).
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial apontou a existência de
óbice processual, afirmando que o recurso foi interposto sem a fundamentação
necessária, pois não atacou devidamente todos os argumentos do acórdão, conforme o
artigo 1.029 do Código de Processo Civil. Além disso, a decisão invocou a Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial (fls. 2948-2950).
Irresignado, interpôs agravo em recurso especial requerendo a retratação da
decisão de inadmissibilidade ou, subsidiariamente, seu conhecimento e processamento.
Alega que o recurso especial é tempestivo e que as matérias foram devidamente
fundamentadas, cumprindo o art. 1.029 do CPC. Argumenta que não busca reexame de
provas, mas sim a revaloração e o ataque ao descumprimento de normas processuais
penais, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório,
ampla defesa e inafastabilidade do controle jurisdicional. Reitera a ausência de sua
relação com os fatos 01 e 02 e a violação do art. 33, §2o, "b", do Código Penal, quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena ( fls.3000-3005).
Parecer do Ministério Público Federal ( fls.3140-3158).
Decisão monocrática não conhecendo o agravo em recurso especial ( fls.3171-
3173).
Interposto agravo regimental contra tal decisão ( fls.3222-3228). O agravante
sustenta que não busca o reexame de provas, mas a revaloração jurídica da matéria,
Documento eletrônico VDA50639606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Código de Controle do Documento: 2e8ad422-80da-443a-8ffa-302b06ceb2a8

alegando que sua pretensão recursal não depende do revolvimento do acervo fático-
probatório. Também argumenta que é primário e que a pena de 8 anos de reclusão
deveria ser cumprida em regime semiaberto, não o regime fechado, conforme o artigo 33,
§ 2o, alínea "b", do Código Penal.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
A questão central do agravo regimental é a decisão monocrática anterior que
não conheceu do agravo em recurso especial, alegando a incidência das Súmulas 7 e 182
do STJ e Súmula 283 do STF.
O agravante interpôs agravo regimental contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial. A decisão monocrática se fundamentou na ausência de
fundamentação necessária no recurso especial, que não atacou todos os argumentos do
acórdão, conforme o artigo 1.029 do CPC. Outro fundamento da decisão monocrática foi
a aplicação da Súmula 7 do STJ, por considerar que a pretensão do agravante exigiria o
reexame de provas.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se em dois
óbices principais: a ausência de fundamentação necessária, conforme o artigo 1.029 do
CPC, por não atacar devidamente todos os argumentos do acórdão, e a incidência da
Súmula no 7 do STJ, que veda o reexame de provas.
Em suas razões, argumenta o agravante que as matérias foram "devidamente
fundamentadas" no recurso especial e que o recurso obedece "a tudo o que prevê o artigo
1.029 do CPC". No entanto, essa alegação se mostra genérica, não indicando de forma
pormenorizada como cada um dos fundamentos do acórdão recorrido foi atacado, nem
como o recurso especial preenche os requisitos do art. 1.029 do CPC em relação à
demonstração do cabimento e às razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão.
Em relação à Súmula n. 7 do STJ, o agravante sustenta que não busca
"simplesmente o reexame das provas, mas, busca em primeiro plano atacar o
descumprimento das normas processuais penais discutidas". Embora afirme que a
"revaloração" é possível com a "simples leitura das principais peças processuais", a
decisão de inadmissibilidade foi clara ao apontar que a pretensão recursal de absolvição
ou abrandamento de regime demandaria, invariavelmente, o revolvimento do acervo
fático-probatório.
A mera alegação de "revaloração de provas" sem a explicitação de como a
análise do recurso não dependeria do reexame do acervo probatório é insuficiente para
Documento eletrônico VDA50639606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Código de Controle do Documento: 2e8ad422-80da-443a-8ffa-302b06ceb2a8

afastar a Súmula 7/STJ. Portanto, o agravo não enfrentou de forma minuciosa e
específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
incorrendo no óbice das Súmulas 182 do STJ e 283 do STF.
A decisão monocrática do relator, que não conheceu o agravo em recurso
especial , deve ser mantida.
Ante o exposto, não conheço o agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50639606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Código de Controle do Documento: 2e8ad422-80da-443a-8ffa-302b06ceb2a8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0359092-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.753.179 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014437820238260228 00085497720228260050 00197105520208260050
00198358620218260050 00291608520218260050 00291634020218260050
10005948020198260050 14437820238260228
1443782023826022800085497720228260050 197105520208260050
198358620218260050 291608520218260050 291634020218260050
85497720228260050
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVANTE
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
AGRAVANTE
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVANTE
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
CERTIDÃO
C542245449:10548614416@
2024/0359092-8 - AREsp 2753179 Petição : 2025/0081438-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:08
Código de Controle do Documento: AC2BCB99-CE32-4090-BD2C-AE27AA75EA28

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0359092-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.753.179 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542245449:10548614416@
2024/0359092-8 - AREsp 2753179 Petição : 2025/0081438-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:08
Código de Controle do Documento: AC2BCB99-CE32-4090-BD2C-AE27AA75EA28